Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-50.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMENTA PRELIMINAR
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMISSÃO EQUIVOCADA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Configurado o cerceamento de defesa no caso em exame, uma vez que proferido o julgamento antecipado da lide quando ainda havia pontos controvertidos que demandavam aprofundamento na produção de provas, os autos deverão retornar à primeira instância para melhor instrução.
2 – Preliminar acolhida. Sentença cassada.